Tribunal: TJSP
Processo: 1014495-96.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO, NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA TITULAR. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE INCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE A PARTIR DA LEGISLAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU PREVIDÊNCIA SOCIAL. CLÁUSULA CLARA E QUE NÃO GERA DÚVIDAS. PRINCÍPIO DO 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. INAPLICABILIDADE. MERA LIBERALIDADE DA OPERADORA DO

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO, NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA TITULAR. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE INCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE A PARTIR DA LEGISLAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU PREVIDÊNCIA SOCIAL. CLÁUSULA CLARA E QUE NÃO GERA DÚVIDAS. PRINCÍPIO DO 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'. INAPLICABILIDADE. MERA LIBERALIDADE DA OPERADORA DO PLANO, NO SENTIDO DE TOLERAR A PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE POR ALGUM PERÍODO, APÓS COMPLETAR A IDADE-LIMITE, QUE NÃO CONSUBSTANCIA A 'SUPRESSIO'. COMPORTAMENTO DA REQUERIDA QUE NÃO ENCERRA CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A CRIAR JUSTA EXPECTATIVA DE QUE TAL DIREITO JAMAIS SERIA EXERCIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA RECURSO PROVIDO.